Tribunal: TJMT
Processo: 0028211-72.2014.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028211-72.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SABOIA CAMPOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.344.641/0001-30 (APELADO), DORALINA MARIANO DA SILVA - CPF: 207.315.821-87 (ADVOGADO), ANA CRISTINA AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 405.408.201-72 (APELADO), MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 550.011.651-72 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ; ACOLHEU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – JUROS COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE – AFASTAMENTO – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO – DECRETO LEI 20.910/32 – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – SUCESSIVOS OFÍCIOS REITERANDO PEDIDO DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO CONSIDERADO PREJUDICADO – AUSENCIA DE PROVA DE MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 8º DO DEC. LEI – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1.

A insurgência recursal reside na ocorrência da prescrição para a interposição da ação de cobrança, posto que
o Apelado teria ciência de que seus pedidos administrativos estavam prejudi
cados
, havendo resolução administrativa.

2.

O Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, regula a prescrição quinquenal e aponta que ocorrerá a suspensão da prescrição quinquenal, durante o período em que haja pedido administrativo estiver em estudo.

3.

Tendo a Apelada alegado que não houve a resolução administrativa dos pedidos administrativos por si formulados, a ela competia a demonstração do alegado, seja pela juntada da íntegra dos processos administrativos, seja pelo extrato que demonstrasse a inércia da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 373, I do CPC;

4.

Dessa forma, em que pese a existência de diversos ofícios reiterando o pedido originário, considerando o previsto no art. 8º do Dec. 20.910/32 – de que o prazo prescricional somente se interrompe por uma vez – aliado à informação trazida pela própria empresa no Ofício SCCCL–011/02/96– E/C, de
27 de fevereiro de 1996
-; de que
“o parecer da douta Procuradoria dessa Prefeitura a qual, JULGA PREJUDICADA nossa legítima reivindicação, alegando que, por termos emitido a Nota Fiscal nº 125, de 06/05/92, nosso crédito já foi liquidado”
(id. 27262482), entendo que
houve a demonstração do decurso do prazo prescricional para a interposição da ação
, já que a mera existência de diversos ofícios reiterando pedido já considerando prejudicado não possui o condão de voltar a suspender o aludido prazo.

5.

Prescrição reconhecida. Sentença cassada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança n. 28211-72.2014.811-0002, movida por SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, determinou o pagamento dos Contratos n. 224/90 e 22/95, totalizando o valor de R$ 2.793.114,17, bem como em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Destaca a Recorrente, inicialmente, a impossibilidade de ter sido concedida à Recorrida o recolhimento de custas ao final, posto que não foram observados os requisitos previstos na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça quanto à concessão dos benefícios à pessoa jurídica, consoante depreende-se dos documentos apresentados pela Apelada, de forma que a ação, em trâmite desde 2014, movimenta o Judiciário sem o recolhimento das custas processuais.

Requer que a Apelada comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de documentação, a necessidade de manutenção da Justiça Gratuita e, em sendo comprovada a má-fé, que seja revogado o benefício, determinando que a parte arque com as despesas processuais que deixou de adiantar.

Suscitou ainda a prescrição, posto que está em discussão o cumprimento do Termo de Contrato n. 244/1990, assinado em 26.07.90 (há mais de 29 anos) e do Termo de Contrato 22/1995, assinado em 23.061995 (há mais de 25 anos).

Ressalta que a ação somente foi proposta em 19.12.1994, após o decurso de cerca de 20 anos da assinatura dos contratos e que os protocolos administrativos acostados aos autos – utilizados como argumento para o não reconhecimento da prescrição – comprovam que a Apelada estava ciente de que seu pedido estava prejudicado, havendo resolução administrativa.

Ressalta que a prescrição retomou o seu curso pela metade do prazo previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 “quer seja considerando a interrupção a partir da apuração do montante devido em favor da Apelada, quer seja a partir da prolação do Parecer pela PGM/VG”, de forma que o direito da Apelada extinguiu-se 2001, requerendo o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do feito, com julgamento do mérito.

Quanto ao mérito, alude que o Decreto Municipal n. 53/1991 rescindiu o contrato de prestação de serviço, reconhecendo a existência de saldo remanescente a ser pago em favor da Apelada tendo, naquela oportunidade, em saldo já apurado, fazer-lhe apenas o pagamento (Ofício de p. 172).

Sustenta que a Apelada não exerceu seu direito de cobrança no quinquênio previsto no Decreto 20.910/1932 buscando, após o decurso de mais de vinte anos, pleitear direito prescrito.

Sublinha que não houve discussão nos autos acerca do direito propriamente dito, quanto à efetiva prestação do serviço, mas unicamente quanto ao pagamento pelos serviços prestados.

Requer o provimento do recurso, para que seja declarada a perda do direito da Apelada de cobrar os valores consubstanciados nos Contratos 224/1190 e 022/1995, posto que acobertados pela prescrição, com a condenação da Apelada em sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º do CPC (id. 27264974).

Em contrarrazões, a Apelada suscita a preliminar de intempestividade do RAC manejado, posto que a sentença recorrida foi publicada no DJE n. 10.522, de 27.06.2019 (publicada aos 28.06.2019), tendo expirado o prazo recursal de 30 dias úteis para a Fazenda Pública aos 09.08.2019, sendo apresentadas as razões recursais somente em 20.08.2019.

Destacou, ainda, que o caso não se sujeita à Reexame Necessário de sentença, eis que esta foi fundamentada em acórdão do STF, requerendo o reconhecimento da intempestividade, com o não conhecimento do recurso, decretando-se o trânsito em julgado da sentença recorrida.

Aponta a impossibilidade de reforma da sentença, conquanto fulcrada em precedente da 2ª Turma do STF, e o Recorrente não apresentou sua superação (
overruling
) ou realizou o distinguishing entre o julgado no qual se fundamenta e o caso apreciado, já que comprovado que os pleitos administrativos da Apelada não obtiveram até o momento solução final.

Rechaça a tese de impossibilidade de manutenção do benefício da Justiça Gratuita, uma vez que a Súmula 481/STJ não indica os documentos para comprovar a hipossuficiência, requerendo a improcedência do pedido.

Quanto à prescrição, destaca que a sistemática omissão da Administração Pública Municipal em dar solução aos pleitos administrativos representa verdadeiro enriquecimento ilícito, destacando que os argumentos manejados se referem apenas ao Contrato n. 224/90.

Afiança que o Apelante fere o princípio da lealdade processual, alterando a verdade dos fatos, já que o Decreto Municipal n. 53/1991 determina a apuração dos saldos existentes referentes às medições do rescindido Contrato n. 224/90, requerendo o desprovimento do recurso, com a condenação do Apelante em honorários sucumbenciais (id. 27264978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto (Preliminar – Intempestividade Recursal):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

A Apelada suscitou a preliminar de intempestividade recursal, aduzindo que a interposição do recurso ocorreu após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias úteis, após a publicação da sentença perante o Diário da Justiça Eletrônica.

Inicialmente, há de se destacar que a presente sentença foi proferida contra a Fazenda Pública Municipal, gozando esta de prazo em dobro para recorrer, a qual terá início com a carga dos autos, consoante infere-se dos arts. 183, § 1º e 1.003 do CPC,
litteris
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início
a partir da intimação pessoal
.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á
por carga
, remessa ou meio eletrônico.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se
da data em que
os advogados, a sociedade de advogados,
a Advocacia Pública
, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

Assim, analisando os andam
entos processuais da ação de base, disponibilizados no site deste Tribunal de Justiça, é possível concluir que a sentença foi proferida aos
18.06.2019
, sendo efetuada carga para a Procuradoria Municipal de Várzea Grande, aos
25.07.2019
(quinta-feira), de forma que o prazo recursal somente findar-se-ia aos 05.09.2019 (quinta-feira), tendo o recurso sido interposto aos
20 de agosto de 2019
, o que aponta a sua tempestividade.

Ante o exposto,
afasto
a preliminar de intempestividade recursal suscitada.

É como voto.

V O T O (Preliminar – Justiça Gratuita):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Suscitou o Apelante a preliminar de impossibilidade de manutenção do benefício da Justiça Gratuita à empresa Apelada posto que esta não teria preenchido os requisitos para a sua obtenção, consoante previsto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Prevê o referido verbete sumular:

Súmula 481/STJ -
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Apelante, entendo que devem ser mantidas as condições para a concessão da Justiça Gratuita, conferida por ocasião do recebimento da inicial (Id. 27262494), posto que a documentação apresentada pelo Apelado em sede de contrarrazões (id. 27264979, 27265496 e 27265497) comprovam que a empresa ainda responde a diversas Execuções Fiscais, tanto perante a Justiça Federal como a Justiça Estadual, o que, em tese, apontam a impossibilidade momentânea de arcar com os encargos processuais, na forma estabelecida na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, nos termos do art. 373, I do CPC, caberia ao Apelante comprovante que o Apelado não preenche mais os requisitos para o benefício da Justiça Gratuita.

Entretanto, o Apelante não se desincumbiu de comprovar que a parte adversa não faz jus à concessão do benefício, razão pela qual não é cabível o acolhimento do pedido, consoante entendimento firmado por este Sodalício:

APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – COMPETE A QUEM IMPUGNA COMPROVAR QUE A PARTE ADVERSA NÃO FAZ JUS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O IMPUGNANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito de acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o qual visa a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita.

2. Demonstrada a insuficiência de recursos, cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do CPC.

3.
Em sede de incidente de impugnação, recai sobre o impugnante, na forma do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar que não se justifica a concessão da gratuidade de justiça.
(N.U 0028109-35.2011.8.11.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada e mantenho a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao Apelado.

É como voto.

V O T O (MÉRITO):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

O presente recurso volta-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança n. 002821172.2014.811.0002,

“[...] Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança em que o Requerente busca a condenação do Requerido ao pagamento dos serviços prestados.

Antes de adentrar-se no mérito faz-se necessária a análise da PRELIMINAR apontada pelo requerido, alegando que a inicial é inepta porque o pedido não apresenta planilha de cálculos adequada para a promoção da defesa do Requerido.

Tal afirmativa não merece prosperar, pois, a inicial é considerada inepta nos casos expostos no art. 330, § 1º do NCPC.

Assim, entendo que a falta de cuidado técnico na elaboração da inicial não impediu sua compreensão. E mais, inexistiu qualquer prejuízo à defesa, já que o Requerido apresentou contestação, na qual impugnou os fundamentos declinados na peça vestibular, não justificando o reconhecimento de inépcia. Assim, rejeito a preliminar.

Quanto à suspensão da prescrição - Decreto nº 20.190, de 06/01/1932, em seu art. 4º, parágrafo único
:

Art. 4º - Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único: A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos doas repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Vejamos Recurso Extraordinário nº 115.033-5-MG – STF:

“ADMINISTRATIVO. SILÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONDUTA OMISSIVA, IMPORTANDO INADIMPLEMENTO DO DEVER DE PROVIDENCIAR SOBRE A MATÉRIA POSTA A SEU EXAME, NÃO DÁ ENSEJO À PRESCRIÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO”. (Rec. Extraordinário não conhecido – Acórdão publicado na RDA 173/188 e na RTJ 126/433).

No caso em tela, a suspensão da prescrição está presente, em razão de que, a lei ou causas fundadas em motivos de ordem jurídica, paralisam a fluência do prazo prescricional, paralisando temporariamente o seu curso, e uma vez superado o fato suspensivo, a prescrição continua a correr, computando-se o tempo decorrido antes do fato que gerou a suspensão.

Por outro lado, as causas interruptivas da prescrição são aquelas que inutilizam a prescrição iniciada, de modo que o seu prazo recomeça a correr da data do ato que a interrompeu.

Até o presente momento, os requerimentos administrativos de f. 161/190, 216/228 e 230/233 estiveram em tramitação interna, no âmbito da Administração, sem solução final. Rejeito, pois, a prescrição.

Os documentos juntadas pela Requerente às f. 36/233, demonstram sim, a prestação de serviços dos contratos com o Município, que vem sistematicamente se omitindo em dar solução aos pleitos administrativos, se valendo de que os contratos são antigos para restringir o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito, por parte do Ente/Requerido.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

“COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREFEITURA MUNICIPAL. NOTAS FISCAIS QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO RESULTANTE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO. Hipótese em que a inexistência de contrato, licitação ou empenho e ordem de pagamento não se prestam a desqualificar o crédito perseguido pelo credor, sob pena de enriquecimento sem causa da ré. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso provido.” (Apelação nº 9081183-93.2007.8.26.000, 19ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa. j. 25.07.2011, DJe 19.08.2011)

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO. NÃO PAGAMENTO. PROVAS TESTEMUNHAIS. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO QUANTO AO DEVER DE DESCONTITUIR O DIREITO DO AUTOR. REFORMA DA SENTENÇA. Se, não obstante a falta de contrato escrito, as provas testemunhais prestadas por ex-funcionários da prefeitura, são unânimes em reconhecer que o autor prestou serviços de transporte à prefeitura, pelo período reclamado na inicial, deve a ele ser assegurado o pagamento pelas obrigações contratadas, sob pena de enriquecimento ilícito da municipalidade (...) (Apelação Cível nº 0081931-86.2005.8.13.0624, 6ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Sandra Fonseca. j. 27.07.2010, maioria, Publ. 01.10.2010).

A questão de mérito é unicamente de direito, não havendo necessidade de produzir prova em audiência. Assim, aplico ao presente caso o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novel Código de Processo Civil.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno o Município de Várzea Grande/MT ao pagamento em atraso dos Contratos nº 224/90 e Contrato nº 22/95, totalizando no valor de R$ 2.793,114,17 (dois milhões setecentos e noventa e três mil, cento e quatorze reais e dezessete centavos), devidamente corrigido e atualizado.

Quanto à atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, com base na caderneta de poupança, a partir da citação válida.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, § 8º, do NCPC.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, executar a sentença no prazo legal.

Custas pelo Requerente.

P. R. I. [...]”

A insurgência recursal reside na ocorrência da prescrição para a interposição da ação de cobrança, posto que
o Apelado teria ciência de que seus pedidos administrativos estavam prejudicados
, havendo resolução administrativa.

O Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, regula a prescrição quinquenal e aponta que ocorrerá a suspensão da prescrição quinquenal, durante o período em que haja pedido administrativo estiver em estudo, litteris:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Art. 5º Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação.

Art. 6º O direito à reclamação administrativa, que não tiver prazo fixado em disposição de lei para ser formulada, prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do qual a mesma se originar.

Art. 7º A citação inicial não interrompe a prescrição quando, por qualquer motivo, o processo tenha sido anulado.

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.

Inicialmente, necessário rememorar que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande firmou com a empresa Apelada dois contratos de pavimentação asfáltica e drenagem e execução de canal a céu aberto em diversas vias públicas (Contrato n. 224/90 e 22/95 – ids. 27261991 e 27262486).

Quanto ao Contrato n. 224/90, consta que este foi rescindido por meio do Decreto Municipal n. 53/1991, reconhecendo a existência de saldo remanescente a ser percebido pela Apelada, com o aceite das medições na época,
litteris
:

“[...]
Art. 39 — Os Saldos existentes até a presente data referentes as medições realizadas pela Secretaria Municipal
de Obras, Viação e Urbanismo
serão apurados e pagos de conformidade com o estabelecido na Claúsula VII
, do referido Contrato.” (id. 27262996).

Naquela época, não houve questionamento sobre os valores devidos, assim como quanto ao Contrato n.
22/1995
, consoante depreende-se do Termo de Recebimento dos Serviços, datado de 11.11.1995
“o valor dos serviços executados foi de R$ 111.647,89 (cento e onze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos)”
(id. 27262996).

Analisando os documentos que instruem a inicial, denota-se que, no decorrer dos anos de
1994 à 2004
, a Apelada ingressou com diversos ofícios junto à Administração Pública, visando o recebimento dos valores devidos – em sua maioria, juros e correção visando a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos - diante da prestação dos serviços objeto dos Contratos 224/90 e 22/95, conforme consta do extensivo rol trazido no id. 272662493.

Cada ofício deu origem a um Protocolo diferente, tendo notícias da instauração do
Processo Administrativo n. 5.954/95
, no caso do Contrato n. 24/90,
que não fora acostado aos autos
, de forma que não é possível aferir se, de fato, não houve a resolução administrativa dos pedidos formulados.

Todavia, consta nos autos fotocópia de processo administrativo - que não é possível identificar o número ou se a qual protocolo/Contrato se refere – onde consta suposta resolução administrativa do feito,
litteris
:

“Ao Dr. Estevam.

Solicito a V. Sra. Emitir
Parecer Final
.

12/06/96.

(Rubrica)

Em face da informação prestada pelo Assessor Técnico da SEFAZ,
não resta ao Município mais do que emitir o Instrumento de Confissão de Dívida
, conforme solicitado pela empresa SABÓIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

É, sucintamente, o parecer,

Salvo Melhor Entendimento.

Várzea Grande, em 12 de junho de 1.996.

Estevam Vaz Curvo Filho

OAB/MT 4.556

Ao Sr. Sec. de Fazenda

Opino pelo empenho do valor objeto do despacho do Ass. Téc. da SEFAZ.

Outrossim, entendo, que
uma Declaração de que o valor se encontra empenhado é prova suficiente de que o Poder Público confessa a dívida.

12/06/96

(RUBRICA).”
(ID. 27262483).

E analisando o inteiro teor dos ofícios endereçados ao Apelante,
constata-se, pela leitura do Ofício n. 011/02/96 que houve a resolução administrativa do pedido,

que foi considerada como PREJUDICADO
, senão vejamos:

“Cuiabá, 27 de fevereiro de 1996.

SCCCL

- 011/02/96 – E/C

(...)

AT.: DR. NEREU BOTELHO DE CAMPOS

M.D. PREFEITO MUNICIPAL

REF: PROCESSO Nº 5954/95

Prezados Senhores,

Sendo nossa empresa credora dessa Prefeitura, créditos esses, oriundos de obras executadas sob o amparo do contrato 224/90, solicitamos de V. Sas,, através do Processo em referência, a emissão de Instrumento de Confissão de Dívida, que virá consolidar nossos direitos inequívocos.

Considerando que, a Secretaria de Obras Viação e Urbanismo (S.M.O.V.U.), através de seu Secretário. Engº Waldisney Moreno Costa, já se manifestou a respeito da vaidade de nosso crédito, não colocando dúvidas ou objeções ao mesmo, estranhamos o parecer da douta Procuradoria dessa Prefeitura a qual,
julga prejudicada nossa legitima reivindicação, alegando que, por termos emitido a Nota Fiscal nº 125, de 06/05/95, nosso crédito já foi liquidado
.

Ora, a emissão de Nota Fiscal não implica em recebimento.

O Decreto nº 53/91, rescindiu o Contrato 224/90 e, manda que os saldos deverão ser apurados e pagos. Tal fato, no que se refere a pagamento não ocorreu. Apenas apurou-se o saldo o qual originou-se a Nota Fiscal nº 125 de nossa emissão.

Não vemos, portanto, por que não acolher nosso justo pleito devidamente corrigido conforme cláusulas contratuais e, para qual correção já emitimos as faturas correspondentes as correções até 31/01/96 e, importando um total de R$ 227.127,63.

Considerando ainda que, já estamos no final do mês de fevereiro de 1996, enviamos em anexo a fatura 013 no valor de R$ 4.457,38 fazendo com que nosso crédito em 28/02/96 passe a ser de R$ 231.585,01 que é o valor que deverá ser o constante do Instrumento de Confissão de Dívida. [...]”
(id. 24262482).

Ocorre que mesmo com esse parecer – dando por prejudicado o pedido administrativo -, a Apelada continuou a interpor ofícios requerendo o pagamento dos valores devidos pelos contratos (p. 179-189 e 217-228),
sendo o último datado de 1º de julho de 2.009 (p. 230/233 – id. 27262494).

Ou seja,
desde 1.996
, a Prefeitura Municipal havia se manifestado quanto ao pedido de pagamento da Apelada, havendo nos autos do Processo Administrativo 5.954/95 o reconhecimento de que o pedido estava prejudicado, sem que esta contudo, tenha acionado judicialmente a Fazenda Pública Municipal, optando por interpor diversos pedidos de reiteração de pagamento, que não se mostram aptos a suspender o lapso prescricional.

Ademais, a ação foi proposta somente aos
19 de dezembro de 2.014
! Ou seja, entre o último requerimento protocolizado na Prefeitura Municipal – visando instruir o Processo Administrativo de Cobrança n. 146/06 (01.07.2009 - id. 27262493), e a interposição da ação transcorreram
mais de cinco anos, 05 meses e 18 dias
.

Assim, a Apelada não comprovou a ocorrência de marco interruptivo da prescrição, consistente na ausência de resolução administrativa do pedido formulado perante a Administração Pública, eis que os documentos por si apresentados (Ofício 011/02/96 (id. 2726199) apontam que este fora julgado prejudicado e os demais ofícios consistiram em meros pedidos de reconsideração.

Desta forma, a Apelada não desincumbiu-se do ônus de comprovar a existência da causa interruptiva da prescrição, a qual ocorreria apenas uma vez, consoante previsto no art. 8º do Dec. Lei 20.910/32 e no art. 202 do Código Civil:

Art. 202 do Código Civil
- A interrupção da prescrição,
que somente poderá ocorrer uma vez
, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor
;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Assim, tendo a Apelada alegado que não houve a resolução administrativa dos pedidos administrativos por si formulados, a ela competia a demonstração do alegado, seja pela juntada da íntegra dos processos administrativos, seja pelo extrato que demonstrasse a inércia da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 373, I do CPC;

Dessa forma, em que pese a existência de diversos ofícios reiterando o pedido originário, considerando o previsto no art. 8º do Dec. 20.910/32 – de que o prazo prescricional somente se interrompe por uma vez – aliado à informação trazida pela própria empresa no Ofício SCCCL–011/02/96– E/C, de
27 de fevereiro de 1996
-; de que
“o parecer da douta Procuradoria dessa Prefeitura a qual, JULGA PREJUDICADA nossa legítima reivindicação, alegando que, por termos emitido a Nota Fiscal nº 125, de 06/05/92, nosso crédito já foi liquidado”
(id. 27262482), entendo que
houve a demonstração do decurso do prazo prescricional para a interposição da ação
, já que a mera existência de diversos ofícios reiterando pedido já considerando prejudicado não possui o condão de voltar a suspender o aludido prazo.

Nesse sentido, posicionou-se esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRAZO DE 5 ANOS – DECRETO Nº 20.910/1932 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 20.910/32 E DO ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial não tem o condão de interromper o prazo prescricional, seja porque não se enquadra no disposto no artigo 4º, parágrafo único, do Decreto 20.910/32, que se refere a requerimentos administrativos perante as repartições públicas, seja porque não está entre as causas interruptivas da prescrição previstas pelo art. 202 do Código Civil. (N.U 0003276-62.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

De igual maneira, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 383:

Súmula 383/STJ -
A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Ante o exposto, acolho a pretensão trazida no recurso para DAR PROVIMENTO ao apelo e reconhecer a PRESCRIÇÃO da Ação de Cobrança 002821172.2014.811.0002, cassando a sentença recorrida, julgando-a extinta sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020